Tribunal: STF
Processo: HC 226241
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Luciano Muniz da Silva Vannuci, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 795.748/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCIANO MUNIZ DA SILVA VANNUCCI, em que se aponta como autoridade coatora Juízo de primeira instância. 



    Pretende-se, em suma, a declaração de nulidade da sentença pela qual o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição. Alega-se que a condenação se baseou em prova ilícita, por violação de domícilio a partir do acesso dos agentes policiais ao celular, sem prévia autorização judicial”. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente porquanto impugnava decisão proferida por magistrado de primeiro grau. O agravo regimental não foi provido. Veja-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte é incompetente para a apreciação da suposta nulidade da sentença, pois não há ato coator do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (art. 105, I, c, da Constituição Federal – CF). 2. Agravo desprovido.”(eDOC 4)



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido para que a sentença penal condenatória transitada em julgado seja desconstituída, porque fundamentada em prova ilícita.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que se trata de substitutivo de revisão criminal.



    Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não é de sua competência apreciar, de forma inaugural, o pedido.



    Na espécie, após a prolação da sentença penal condenatória, a defesa tentou se socorrer diretamente no Superior Tribunal de Justiça, a fim de que ele fizesse as vezes do segundo grau de jurisdição. 



    Semelhante pretensão a defesa manifesta nesta Corte.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Da leitura da resposta à acusação, verifica-se que o paciente não alegou a nulidade que, somente depois de transitada em julgado a condenação, entendeu que havia. (eDOC 2, p. 68)



    Nas alegações finais, agora apresentadas por advogado constituído, o paciente, mais uma vez, nada suscitou de nulidade. (eDOC 2, p. 182)



    Como se vê, nenhum Juízo ou Tribunal se manifestou acerca da nulidade somente agora verificada, razão por que é inviável a sua análise nesta Corte.



    Observe-se, por fim, que o paciente, conformado com condenação, sequer apelou, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado em 7.8.2020. (eDOC 223)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente